Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 56728965) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do banco réu ao “restabelecimento do serviço de cartão de crédito” e de reparação civil por danos morais no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).
2. É incontroverso nos autos que o autor/apelante, pessoa idosa com idade superior a 80 (oitenta) anos de idade e portadora de enfermidade grave, teve o seu o cartão de crédito fornecido pelo réu cancelado unilateralmente, desde 24/5/2023, em razão da superveniência de inscrição do nome do correntista em cadastro de inadimplentes (ID 169900561).
3. A disposição contratual que autoriza a suspensão da função crédito do cartão fornecido ao usuário não libera a instituição financeira fornecedora do dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, do CDC).
4. No particular, não se observa que o consumidor tenha sido previamente comunicado do bloqueio do seu cartão de crédito, tampouco se verifica a regularidade e subsistência da anotação de restrição que culminou na suspensão desse serviço. Revela-se ilegítimo, portanto, o bloqueio unilateral do cartão de crédito do autor/apelante, o que impõe a reforma da r. sentença no aspecto, para determinar o restabelecimento do fornecimento do reportado meio de pagamento pelo banco apelado.
5. O cancelamento unilateral de serviço de cartão de crédito pela instituição financeira, realizado com fundamento em cláusula contratual autorizativa, não denota, por si só, a violação a quaisquer dos direitos de personalidade do consumidor. Não há falar em violação, pela instituição financeira, ao nome e à honra do consumidor, na medida em que a anotação restritiva que deu causa ao cancelamento do serviço não ter sido realizada pelo banco réu/apelado, mas por pessoa jurídica diversa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.